Tribunal: TJMT
Processo: 1011145-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1011145-24.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
IMPETRANTE: FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM
PACIENTE: FELIPE CESAR BORGES CEDAMOM
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM (advogado OAB-MT no 7542) em favor de FELIPE CESAR BORGES CEDAMOM, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis -MT (Autos sob o código de no 1014149-60.2021).
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 12/06/2021, pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas e associação criminosa (artigos 33, caput, e 35, da lei 11.343/2006 e art. 1o da Lei 12.850/13).
Alega, em síntese, que a autoridade tida como coatora homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do beneficiário com base em gravidade abstrata e fundamentação genérica, não apontando qualquer dos pressupostos da prisão preventiva contidos no artigo 312 do CPP.
Ressalta que “...não se se verifica, in casu, a existência de elementos palpáveis e concretos que impeçam que o paciente responda o processo em liberdade.” (Inicial – pag. 11-PDF).
Destaca que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, fazendo jus a liberdade provisória, cabendo ao caso medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.
Por fim, ressalta que o paciente corre risco em sua saúde devido o quadro de pandemia do Coronavírus, em virtude de alto grau de contágio dentro da unidade presidiária.
Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, alegando ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicada medidas diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito encontra-se devidamente instruído; e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Entretanto, da análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, observa-se que o dito constrangimento ilegal propalado na exordial não restou comprovado de plano.
O juízo de origem, tido como autoridade coatora, que decretou a prisão preventiva do beneficiário (pags. 27/29-PDF), apontou a materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo-se aos elementos de provas indiciárias constantes nos autos, tais como testemunhos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados, onde informam que as prisões se deram em virtude de denúncia anônima de que o paciente e outro comparsa estariam praticando tráfico de drogas em um lava jato local, fato que acabou por ser confirmado após a prisão do ora acusado que portava em seu carro três porções de maconha, pesando aproximadamente 860 gramas, ainda, o fato de que, no momento da abordagem o paciente teria quebrado seu celular, jogando-o no chão, na intenção de que não fosse vitoriado, pois há fortes indícios de que ele faça parte da facção criminosa do Comando Vermelho.
Não bastasse, com ele foi apreendido a quantia em dinheiro de R$600,00 e, em sua casa 54 cestas básicas, as quais teria informados aos policiais que seria para as famílias de presos faccionados.
Nesse sentido, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do indiciado, verbis:
“No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, conforme se verifica do Termo de Exibição e Apreensão, bem como pelo Laudo de Constatação no 200.2.04.2021.006877-01, que atestou que o material resultou positivo para MACONHA, além dos depoimentos dos policiais militares, que relataram ter efetuado a prisão em flagrante dos indiciados.
Por outro lado, faço destaque a informação constante do caderno informativo de que os autuados realmente praticam a mercancia de drogas ilícitas, vez que no local foram encontradas três porções grande de maconha, com o custodiado Felipe e uma porção com o detido Noelio.
Outrossim, merece registro ainda, que os custodiados narraram aos militares que pertencem a uma facção criminosa, inclusive, estavam lesionados em razão de um “salve” de integrantes da facção a qual pertencem.
A despeito dessa afirmação perante a autoridade policial, ambos os custodiados negaram ter qualquer sinal de lesão corporal antes da prisão, alegando que foram submetidos a exame de corpo delito permanecendo sem lesão após ser apresentado junto ao Instituto Médico Legal.
De igual modo, o custodiado Felipe narrou que possui a função de distribuir cestas básicas para os familiares dos presos faccionados, tanto é que, foram localizadas 54 cestas básicas de alimentos na casa do aludido detido.
Ademais disso, compulsando os autos e diante das declarações prestadas pelos policiais que atenderam a ocorrência, sobretudo, pelo teor do Boletim de Ocorrência, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar dos indiciados, vez que os mesmos estão violando a Lei Penal, desafiando o Sistema de Justiça vigente, além de estar corrompendo famílias, tudo para a obtenção de lucro fácil.
(...)
Assim, os fatos narrados no presente Auto de Prisão em Flagrante, exige a imediata intervenção deste Juízo, com arrimo nas disposições constantes nos Artigos 312, § 1o, § 2o e 313, I, ambos do Código de Processo Penal, que estabelecem o seguinte: “in verbis”:
(...)
Em meu sentir, diante dos fatos narrados, sobretudo, pelo fato dos custodiados narrarem fazer parte uma facção criminosa é possível afirmar que os mesmos não obedecem às regras impostas pelo Estado e o cumprimento das respectivas leis penais, ou seja, presentes os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo.
Isto porque, ao que se dessume dos autos não há fronteiras que impeçam os indiciados de praticar crimes tão grave que assola toda uma sociedade já abalada por tanta violência, sendo que o tráfico de entorpecentes é a raiz, a origem, o gatilho de todos os males e a destruição de grande parte das famílias brasileiras.
Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto está fartamente amparada no parecer ministerial quando postulou a este Juízo pela prisão preventiva dos autuados.
Com fundamento nas razões retromencionadas, INDEFIRO as pretensões deduzidas pela defesa dos custodiados para a concessão da liberdade provisória dos mesmos.
ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial retro, com fundamento nos Artigos 310, II, 312, § 1o, § 2o e 313, I e III, ambos do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE CESAR BORGES CIMADOM...” (pag. 27/31-PDF)
Diante de tais elementos e circunstâncias, ao menos nesta fase de análise cognitiva, a decisão atacada deve prevalecer, pois, o juízo de origem fundamentou de forma legítima a custódia preventiva do ora beneficiário, preso em flagrante após denúncia com quase um quilo de maconha dentro de seu veículo, bem como fortes indícios de ser pessoa dedicada a facção criminosa (CV).
A quantidade de droga apreendida é fato que legitima a prisão para garantia da ordem pública nos termos do Enunciado no. 25, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Nesse sentido, o STJ já decidiu, verbis:
(...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018)
Não se pode desprezar, ao menos nesta fase superficial do writ, o princípio a confiabilidade do juiz da causa, que se encontra mais próximo e, principalmente, teve os autos da prisão em flagrante na sua integralidade para análise, estando em maior sintonia com os fatos, portanto em melhores condições de aferir a necessidade da manutenção da prisão.
Quanto a tese de suposta epidemia (Covid-19), não resta comprovada a situação precária da instituição em que o réu encontra-se custodiado, ou que esteja enfrentando o problema dentro de suas dependências, bem como não há prova da condição de saúde do paciente, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco.
Portanto, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar, por ora, a prisão cautelar do paciente.
Assim, INDEFIRO a pretensão inicial em sua fase liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 29 de junho de 2021.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c